Tribunal: TJMT
Processo: 1023536-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023536-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), LP MAGAZINE LTDA - CNPJ: 10.876.534/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RAFAEL DA CRUZ ARAUJO VIEIRA (AGRAVADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS FRANCISCO CARLOS BARBOSA ARAGÃO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE MULTA MORATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por LP Magazine Ltda. contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, negando a exclusão de multa moratória incidente sobre crédito tributário em razão de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN e § 6º do art. 47-M da Lei Estadual nº 7.098/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível excluir a multa moratória em casos de parcelamento de débitos tributários, com base no instituto da denúncia espontânea.

III. Razões de decidir

3. O art. 138 do CTN prevê a exclusão de penalidades para contribuintes que confessam a infração e quitam integralmente o tributo antes de qualquer ação fiscalizatória.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, em repetitivos (REsp 1.102.577/DF e REsp 1.149.022/SP), estabelece que o parcelamento de débitos descaracteriza a denúncia espontânea, pois o pagamento integral é postergado, frustrando a finalidade do instituto.

5. A agravante não comprovou o cumprimento integral do débito tributário, nem apresentou elementos capazes de afastar a aplicação da jurisprudência firmada.

6. Inexiste demonstração de periculum in mora, visto que a manutenção da multa não compromete as atividades empresariais da agravante de forma irreparável.

7. A concessão da medida implicaria esgotamento do objeto do mandado de segurança, em afronta ao § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O parcelamento de débitos tributários descaracteriza o instituto da denúncia espontânea, sendo incabível a exclusão da multa moratória nesses casos".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LP Magazine Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado em face de ato praticado por autoridade tributária vinculada ao Estado de Mato Grosso, consistente na não exclusão da multa moratória sob o fundamento de denúncia espontânea apresentada pela contribuinte, na forma do art. 138 do Código Tributário Nacional e do § 6º do art. 47-M da Lei Estadual n. 7.098/1998, que institui o ICMS no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a exclusão da multa moratória está expressamente prevista na legislação tributária para os casos de denúncia espontânea, conforme disposto no art. 138 do CTN.

Afirma que a decisão administrativa que negou o pedido encontra-se em desacordo com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual admite a aplicação da denúncia espontânea, inclusive em hipóteses de parcelamento tributário.

Alega, ainda, que o indeferimento da liminar acarreta grave prejuízo à continuidade de suas atividades empresariais, com reflexos potenciais no âmbito social e econômico.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao agravo e a consequente reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja determinada a exclusão da multa moratória incidente sobre o parcelamento dos débitos.

O pedido de concessão de efeito ativo foi indeferido (id. 236764670).

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral, apresentou contrarrazões, nas quais sustenta:

A ausência de plausibilidade jurídica do direito alegado pela agravante, tendo em vista que a legislação e a jurisprudência não permitem a exclusão da multa moratória em casos de parcelamento de débitos tributários;

A vedação legal para concessão de liminar que esgote o objeto da ação, nos termos do § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92 e do § 3º do art. 300 do CPC, considerando que o acolhimento do pleito da agravante configuraria julgamento antecipado de mérito;

A inexistência de comprovação do periculum in mora, uma vez que o pagamento da multa não geraria prejuízo irreparável à empresa.

Ao final, o agravado pleiteia o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento tem por objeto a possibilidade de exclusão da multa moratória incidente sobre o crédito tributário, em razão de denúncia espontânea, na forma do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN) e do § 6º do artigo 47-M da Lei Estadual nº 7.098/1998.

A título introdutório, cumpre salientar que a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença simultânea dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme disciplina o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

O fumus boni iuris pressupõe a demonstração de plausibilidade jurídica do direito invocado, enquanto o periculum in mora exige prova inequívoca de que o atraso na concessão da medida postulada poderá resultar em prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

No caso em análise, o juízo de origem indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que a agravante não logrou demonstrar, de forma clara e inequívoca, a irregularidade do ato administrativo que indeferiu a aplicação do benefício da denúncia espontânea. Ainda, consignou que a concessão da medida liminar implicaria o esgotamento do objeto da ação principal, em afronta ao disposto no § 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/1992.

O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do CTN, estabelece que o contribuinte que, antes de qualquer procedimento de fiscalização, confessa a infração e promove o pagamento integral do tributo devido, fica exonerado de penalidades, incluindo a multa moratória.

O § 6º do artigo 47-M da Lei Estadual nº 7.098/1998, por sua vez, prevê a possibilidade de parcelamento como meio de regularização de débitos tributários. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota interpretação restritiva quanto à aplicação do benefício da denúncia espontânea em situações de parcelamento tributário.

No julgamento dos Recursos Especiais nº 1.102.577/DF e nº 1.149.022/SP, ambos submetidos ao rito dos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento de que o parcelamento descaracteriza a denúncia espontânea, uma vez que o pagamento integral do débito é postergado, contrariando a essência do instituto, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESMEMBRAMENTO DE DÉBITO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela Shell Brasil Petróleo Ltda. contra a União objetivando declaração de não sujeição à exigência de multa moratória em relação a débitos listados na demanda. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que o parcelamento débito tributário ficou caracterizado e que desse modo a denúncia espontânea não pode ser aplicada ao caso, vai ao encontro da jurisprudência do STJ.

III - A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.102.577/DF, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 18/5/2009, sob o rito do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), reafirmou o entendimento de que não deve ser aplicado o benefício da denúncia espontânea nos casos em que há parcelamento do débito tributário, visto que o cumprimento da obrigação foi desmembrado e esta somente será quitada quando satisfeito integralmente o crédito.

Precedentes:

AgRg no AREsp n. 64.755/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe 30/3/2012; e EDcl no AgInt no AREsp n. 915.431/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017.

IV - Infirmar as conclusões do acórdão recorrido nos termos requeridos exigiria o reexame de elementos fático-probatórios do processo, providência esta que se encontra vedada no âmbito estreito do recurso especial consoante a Súmula n. 7/STJ.

V - Nesse diapasão: AgInt no AREsp n. 1.122.719/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe 26/11/2020; e AgInt no REsp n. 1.700.479/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe 5/5/2020.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.891.226/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Ainda que o § 6º do artigo 47-M da Lei Estadual nº 7.098/1998 autorize o parcelamento como mecanismo de regularização tributária, tal disposição não afasta a aplicação da jurisprudência consolidada do STJ, que condiciona a exclusão da multa moratória à quitação integral e prévia do débito tributário.

No caso em tela, não se verifica o preenchimento do requisito do fumus boni iuris.

Isto porque, a agravante não comprovou a quitação integral dos débitos tributários e tampouco apresentou elementos capazes de infirmar a aplicabilidade da jurisprudência sedimentada pelo STJ.

A decisão administrativa que indeferiu a exclusão da multa moratória encontra-se alicerçada em fundamentos consistentes, plenamente respaldados pela interpretação consolidada nos tribunais superiores.

Quanto ao periculum in mora, inexiste nos autos prova concreta de que a manutenção da multa moratória, até o julgamento final do mandado de segurança, acarrete prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante.

A alegação de que o pagamento da penalidade compromete as atividades empresariais é genérica e desprovida de lastro probatório.

Ademais, a concessão da medida liminar postulada implicaria o esgotamento do objeto da ação principal, em flagrante contrariedade ao § 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/1992, que veda a concessão de medidas de urgência que esgotem, de forma antecipada, o mérito da demanda.

Assim, não se vislumbram razões jurídicas ou fáticas que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025